Tribunal: TJDFT
Processo: 0701824-10.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701824-10.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA MARGARIDA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO À Defensoria Pública, acerca da petição de ID 62239456. Após, ao Ministério Público. Brasília/DF, 30 de julho de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora